Tribunal: TJDFT
Processo: 0714681-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714681-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: DOUGLAS SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. O impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido liminar (ID 45999622), o que está em desacordo com o disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil e no artigo 16, parágrafo único, da Lei n. 12.016/2009. Desse modo, fica o recorrente intimado para sanar o vício, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 932, parágrafo único, do CPC, sob pena de não conhecimento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator